Tribunal: STF
Processo: RE 1485687
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EXTENSÃO DOS DANOS AOS PROPRIETÁRIOS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA A DEMOLIÇÃO DO EMPREENDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO, NO PONTO, DECIDIU ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A leitura atenta do acórdão recorrido revela que todos os aspectos atinentes à indenização foram definidos nas instâncias anteriores, em nada tendo inovado a decisão ora agravada. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável ante o óbice da Súmula 279/STF.



    2. No que toca ao afastamento da demolição do empreendimento, a decisão agravada não se pautou pela teoria do fato consumado, e sim pelo princípio da congruência, que impede decisão extra petita, além dos limites do pedido.



    3. Agravo interno desprovido.